Tribunal: TJES
Processo: 5018254-32.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018254-32.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: MARIA ORLI LOURENCO BARBOSA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018254-32.2022.8.08.0012

Recorrente: VALE S.A.

Recorrido: MARIA ORLI LOURENÇO BARBOSA e WENDEL LOURENÇO BARBOSA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TREM IMPEDIDO DE SEGUIR VIAGEM POR MANIFESTANTES. PERÍODO DE DOIS DIAS SEM CIRCULAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO, POR PARTE DA REQUERIDA, DO CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTES AO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS AUTORES DURANTE O PERÍODO DE ESPERA. GASTOS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS COMPROVADOS PELOS AUTORES. CONTRATAÇÃO DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE PELOS AUTORES PARA CHEGAREM AO SEU DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE CUIDADO E COOPERAÇÃO INERENTES À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO NO IMPORTE DE R$ 409,91 (QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL ALEGANDO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO- LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)